Tribunal: STF
Processo: RE 136243
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
EMENTA:  - CONSTITUCIONAL.  CIVIL.  RESPONSABILIDADE CIVIL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. C.F., Art. 37,
PAR. 6..
          I. - Alegação de ofensa ao par. 6. do art. 37 da
constituição, que estabelece a responsabilidade objetiva do Estado,
com base na teoria do risco administrativo. Acontece que o acórdão
não decidiu pela responsabilidade objetiva do Estado, mas reconheceu a
culpa dos prepostos destes (responsabilidade subjetiva). Quer dizer,
o acordão não discutiu a questão  constitucional, porque não enfocou a
questão  sob o ponto de vista da responsabilidade objetiva. O R.E. e
insuscetivel de conhecimento, pois.
          II. -  R.E. não conhecido.